Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTA BANCÁRIA ABERTA INDEVIDAMENTE EM NOME DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL O AUTOR SERIA SÓCIO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A segurança das operações do banco é dever indeclinável da instituição financeira e a fraude não a exime de indenizar o consumidor dos danos respectivos (arts. 14 e 17 da Lei n. 8.078/90).
2. No caso vertente, narrou o autor que, ao tentar abrir conta corrente para recebimento de bolsa-estágio, tomou conhecimento de que a conta não poderia ser aberta porque ele seria o titular e responsável legal por uma conta corrente, em nome de uma pessoa jurídica da qual ele seria sócio, com um débito de mais de R$80.000,00 (oitenta mil reais). Do contrato social da referida empresa, bem como da certidão da Junta Comercial, não consta o nome do autor como sócio.
3. Conquanto a instituição financeira afirme que as partes celebraram validamente o contrato de abertura de conta referente à pessoa jurídica, da qual o apelado seria sócio, e outros pactos dele decorrentes, tal alegação não restou minimamente comprovada, haja vista que o banco não trouxe aos autos nenhum documento, tampouco demonstrou qualquer indicativo de que o apelado tenha assinado ou anuído a qualquer avença perante o banco.
4. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, é o teor do enunciado da Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. No caso, o dano moral decorre de transtornos relativos à abertura de conta bancária mediante fraude, imputação de débito e impedimento de abertura de nova conta para recebimento de bolsa-estágio, causando ao recorrido insegurança e angústia que extrapolaram meros aborrecimentos cotidianos.
6. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.